Tribunal: CARF
Processo: 10380.007859/2005-99
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDA MELO LEAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2021-02-24

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.007859/2005-99
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-008.871 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
4 de fevereiro de 2020
Recorrente
ALEXANDER BERLIN
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2000, 2001
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS
DE
ORIGEM
NÃO
COMPROVADA.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. PRESUNÇÃO LEGAL
Caracterizam omissão de rendimentos, por presunção legal, os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida em instituição
financeira, em relação aos quais o sujeito passivo, regularmente intimado, não
comprove, por meio de documentação hábil e idônea, suas origens, bem como
a natureza de cada operação realizada.
ÔNUS DA PROVA. Se o ônus da prova, por presunção legal, é do
contribuinte, cabe a ele a prova da origem dos recursos utilizados para
acobertar seus depósitos bancários

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares e negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Melo Leal – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Paulo Cesar Macedo
Pessoa, Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Monica Renata Mello
Ferreira Stoll (suplente convocado(a)), Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do
Valle, Sheila Aires Cartaxo Gomes (Presidente).
Ausente(s) o conselheiro(a) Joao Mauricio Vital.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.007859/2005-99
Fl. 280
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-008.871 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.007859/2005-99

Relatório
Contra o contribuinte, acima identificado, foi lavrado Auto de Infração de
Imposto sobre a Renda de Pessoa Física — IRPF, fls. 02/09, relativo aos anos-calendário de
2000 e 2001, exercícios de 2001 e 2002, para formalização de exigência e cobrança de crédito
tributário no valor total de R$ 200.420,88, incluindo Multa de oficio de 75% e juros de mora.

As infrações apuradas pela Fiscalização, relatadas na Descrição dos Fatos e
Enquadramentos Legais, fls. 04/06, foram :

=> acréscimo patrimonial a descoberto- o Grupo Especial de Fiscalização da
Receita Federal em Curitiba-PR, junto com a Policia Federal no Paraná, apuraram a
movimentação de divisas no exterior efetuada pelo contribuinte acima identificado, através da
empresa Beacon HILL Service Corporation, sediada em Nova Iorque e, em cujo trabalho, foi
constatada a realização das operações em que o fiscalizado figura como ordenante. Por tratar de
estrangeiro com domicilio fiscal no Brasil e que apresenta Declaração de Imposto de Renda —
Pessoa Física desde o exercício de 1997, o contribuinte foi intimado, em procedimento de
diligencia, a justificar a origem dos recursos discriminados, que se revelaram incompatíveis com
os rendimentos declarados. Informou que são oriundos de herança recebida em moeda alemã por
morte de seu genitor, apresentando documentação que, entretanto, não comprova vinculo entre
os recursos recebidos (herança) com as aplicações efetuadas.

Foi intimado a comprovar, com documentação idônea, a origem dos recursos
relativos às remessas dos dólares em questão, tendo apresentado as mesmas alegações, não
fornecendo outros documentos, inclusive bancários, que comprovassem que tais dólares provem
da herança recebida. Assim, por não ter informado em suas rendimentos compatíveis com os
valores fiscalizados e não ter comprovado o vinculo das aplicações discriminadas com recursos
oriundos da herança recebida, foi feito demonstrativo de evolução patrimonial onde conta
apurada variação patrimonial a descoberto nos meses de fevereiro/2000 e junho/2001,
caracterizando a omissão de rendimento.

=> omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários de origem não
comprovada. Foi constatada movimentação de divisas no exterior efetuada pelo contribuinte
acima, através da empresa Beacon HILL Service Corporation, sediada em Nova Iorque e,
realização de diversas operações em que o fiscalizado figura como beneficiário.

Em sua defesa, sustenta o impugnante que o auto de infração é totalmente
improcedente por se achar despido de fundamentos legais. Desrespeita os princípios de direito,
os documentos não tem força probante (alguns ate em língua estrangeira sem a devida tradução),
houve cerceamento do direito de defesa, a afronta ao principio da legalidade e da razoabilidade,
da verdade material

Sustenta que desconhecia as operações citadas pela fiscalização. Que os recursos
disponibilizados no exterior tinham origens licitas, decorrentes de herança de seu genitor.

Fl. 281
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-008.871 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.007859/2005-99

Aduz que não tinha conhecimento da " Representação Fiscal" e de outros
documentos pertinentes ao caso "Beacon Hill". Nas intimações, o auditor referiu-se à
Representação, mas não entregou cópia da mesma ao investigado. Assim, não restaria dúvida
que tais documentos jamais poderiam deixar de ser cientificados ao impugnante, por
constituírem peças essenciais nas quais o autor do feito fundamentou o lançamento. Embora, os
procedimentos preparatórios do lançamento sejam inquisitórios não impede que a autoridade
fiscal considere todas as circunstâncias relevantes, inclusive quando favoráveis ao sujeito
passivo.

A suposta disponibilidade económica e jurídica da renda não estão corretamente
provadas e tipificadas pelos fatos narrados no documento de fls. 20. Os termos ordenante e
beneficiário, como definidos no documento de fls. 22 dão a entender que o impugnante foi
apontado como remetente de divisas ao exterior, ora responsável pela ordem dessas remessas,
ora destinatário final dessas remessas. Segundo o auto de infração, como ordenante tipificou-se o
acréscimo patrimonial a descoberto. Como beneficiário, os depósitos bancários não justificados.

Aduz ser incoerente e confuso o tratamento dado pelo Sr. Auditor aos valores
tributados, capitulando-os, diferentemente, fatos iguais ou da mesma natureza. A omissão dos
rendimentos tributada com base no depósito bancário deveria compor o "demonstrativo de
variação patrimonial" como recurso/origem, constando da planilha do fluxo financeiro. Assim, o
critério escolhido pelo Sr. Auditor viciou o lançamento, e evidenciou falta de razoabilidade,
principio este que a ilustre autoridade lançadora não cuidou de aplicar.

Outro equivoco no critério fiscal foi a inversão de princípios, pois o principio é da
presunção da inocência e não, da culpa. Num documento, como o de fls. 20, fabricado pelo
próprio fisco, montado por processo xerografado, não oferece a necessária segurança para
sustentar o lançamento. Extratos bancários, ordens de pagamentos autênticos seriam documentos
indispensáveis a conclusão fiscal.

Não há no referido documento prova que o impugnante remeteu divisas para o
exterior. E, se os recebeu, foram recursos lícitos, oriundos de herança que na pátria alemã, foram
movimentados pela sua genitora Tilde Berlin, conforme documentação apresentada ao Sr.
Auditor (/ls.72/80 ) quem sem maiores exame a refutou.

13. Outro sério erro incorrido pela autoridade lançadora é aplicação do art.42 da
lei 9430/96 ao tributar o valor de US$ 50.000,00 em 29/11/2001, como depósito bancário de
origem não comprovada. De um documento xerografado, com termos imprecisos, sem
autenticidade, não pode legitimar um lançamento com base no art. 42.

A DRJ Fortaleza, na análise da peça impugnatória, manifestou seu entendimento,
resumidamente, no sentido de que:

=> quanto às preliminares, de cerceamento de defesa e nulidade, sabe-se que o
lançamento tributário pode ser anulado em decorrência de vícios com relação à forma,
competência, objeto, motivo ou finalidade. Os sobreditos vícios estão definidos no parágrafo
único do art. 2° da Lei n° 4.717.
Fl. 282
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-008.871 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.007859/2005-99

De acordo com tal dispositivo, temos que no processo administrativo fiscal o
direito a ampla defesa ocorre quando o contribuinte, depois de cientificado do Auto de Infração,
apresenta sua impugnação, instaurando, assim, o litígio entre o fisco e contribuinte. E na fase da
impugnação que o autuado tem a oportunidade de apresentar os esclarecimentos que julgar
necessários e os documentos que comprovem suas alegações a fim de ser proferida a decisão de
primeira instância administrativa, a qual apreciará todos os seus argumentos e provas, à luz da
legislação tributária.

Os dispositivos legais infringidos e as penalidades aplicadas foram devidamente
discriminados no Auto de Infração, fls. 05/06 e 09, e guardam perfeita correlação com a infração
imputada ao contribuinte. Além disso, as infrações encontram-se minuciosamente detalhadas no
próprio Auto de Infração, no quadro denominado Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal.
O lançamento foi levado a efeito por autoridade competente e na lavratura do Auto de Infração
foram cumpridas todas as formalidades estabelecidas em lei.

Assim, comprovado está que no presente caso não ocorreu nenhum dos vícios,
tendo o Auto de Infração sido lavrado em consonância com o disposto no artigo 10 do Decreto
n° 70.235, de 1972. Ademais, o autuado revela conhecer as acusações que lhe foram imputadas,
rebatendo-as de forma meticulosa, com impugnação que abrange questões preliminares como
também razões de mérito. Quanto à arguição do impugnante sobre o meio utilizado pelo fisco
para apontar as infrações tem-se a esclarecer que, no presente caso, para provar tanto o
acréscimo patrimonial como a omissão de rendimentos é a presunção. E o meio de prova
admitido em Direito Civil, sendo também reconhecido no Processo Administrativo Fiscal e no
Direito Tributário, conforme art. 29 do Decreto n° 70.235, de 1972, e art. 148 do CTN.

Dos autos, fica evidenciado que o procedimento fiscal está fundamentado nos
elementos de prova de que dispunha, provas essas que foram disponibilizadas por Órgãos cujo
interesse é apurar a verdade dos fatos. Frise-se que no Laudo de 45/51, está ressaltado que as
planilhas foram gravadas em mídia óptica que permite a gravação permanente de informações
sem a possibilidade de alterações posteriores, tendo sido procedida, inclusive, a uma
autenticação eletrônica desses arquivos.

Fica constatado, portanto, o rigor na elaboração do trabalho fiscal, a lisura dos
peritos envolvidos e a confiabilidade dos dados (pela total impossibilidade de eles sofrerem
qualquer tipo de alteração). Ou seja: o Laudo e a mídia gravada representam fielmente todos os
documentos citados no próprio Laudo .

Registre-se que a legislação prevê as duas infrações conforme consubstanciadas
no Auto de Infração: omissão de rendimentos tendo em vista a variação patrimonial a descoberto
e omissão de rendimentos provenientes de depósitos bancários de origem não comprovada.
Trata-se de infrações distintas, previstas em dispositivos legais distintos, com sistemáticas de
apuração também distintas. Se na primeira infração devem ser consideradas todas as origens e
aplicações de recursos, mês a mês, devidamente comprovados, na segunda infração , basta restar
demonstrada a existência de depósitos bancários de origem não comprovada. Nada mais, além
disso.

Fl. 283
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-008.871 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.007859/2005-99

Fora essas considerações, percebe-se, pelo teor da impugnação, que o
contribuinte, em nenhum momento, questiona ter sido ele, na qualidade de pessoa física, o
remetente/beneficiário dos recursos para o exterior.

=> quanto à omissão de rendimentos caracterizada pela ocorrência de variação
patrimonial a descoberto, cabe à autoridade lançadora comprovar apenas a existência de
rendimentos omitidos, os quais são revelados pelo acréscimo patrimonial não justificado pelos
rendimentos tributáveis, não tributáveis, tributados exclusivamente na fonte ou objeto de
tributação definitiva.

Nas planilhas de fls. 10 e 11 o fiscal autuante, como já frisado no Auto de
Infração, considerou como rendimentos tributáveis em cada mês o valor correspondente a 1/12
do total do rendimento anual declarado e, por ser mais favorável ao contribuinte, foi computado
no mês de janeiro o total dos rendimentos isentos e não tributáveis e o total dos rendimentos
sujeitos a tributação exclusiva, declarados pelo fiscalizado. Portanto, o autuante trabalhou com as
informações de que dispunha, procurando sempre aplicar o procedimento mais benéfico ao
contribuinte. Frise-se que tanto no Terno de Inicio de Fiscalização de fls. 12/13, como no Termo
de Intimação de fls. 69, a autoridade fiscal salientou a necessidade de o contribuinte justificar
com documentação hábil e idônea acerca da origem dos recursos utilizados nas transações
financeiras em referência uma vez que tais valores se revelam incompatíveis com os rendimentos
declarados à Secretaria da Receita Federal do Brasil, em suas Declarações de Ajustes Anuais.

Quanto ao valor tido como omitido este foi considerado exatamente na data
constante do documento de fls. 20, quando o contribuinte aparece como ordenante, ou seja,
aquele que determinou a ordem de pagamento das movimentações financeiras nos meses de
fevereiro de 2000 e de junho de 2001. Movimentação essa que foi creditada numa conta em
Nova Iorque - EUA, na sub conta no nome do contribuinte.

Provado pelo fisco a aquisição ou aplicação de recursos cabe ao contribuinte a
prova da origem desses recursos, ou seja, o ônus da prova, por presunção legal é do contribuinte,
não cabendo ao fisco assumir deveres estabelecidos por lei, ao mesmo. Verifica-se que no curso
da ação fiscal, o contribuinte, ao ser intimado a comprovar a origem dos recursos utilizados nas
transações financeiras, no montante de US$ 145,000.00 informou que os recursos
disponibilizados no exterior, no valor de US$ 95,000.00 tinham origens licitas, decorrentes de
herança de seu genitor, e para comprovar suas alegações juntou aos autos documentos de fls. 74
a 80, inclusive com tradução por tradutor público. Aduz, ainda, que não ha provas que tenha
remetido divisas para o exterior. De fato, o que se observa é que o contribuinte tenta demonstrar
que os recursos teriam sido por ele recebidos em decorrência de herança, e que esses
rendimentos já foram tributados no pais de origem.

Depreende da impugnação é que o contribuinte arguiu, mas não trouxe aos autos
documentos que viessem a elidir o feito fiscal. O que os documentos de fls.74/80 evidenciam é
que o contribuinte recebera uma herança em 1995, mas não demonstra que os recursos recebidos
como herança não foram consumidos no período de 1995 a 2000/2001, como também não
demonstra que a movimentação financeira ocorrida na conta/subconta analisada decorre da
mencionada herança.

Fl. 284
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-008.871 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.007859/2005-99

Como o próprio contribuinte afirma em sua defesa, os extratos bancários, ordens
de pagamentos autênticos seriam os documentos indispensáveis para comprovação do que
afirma. A sistemática de se considerar as remessas como aplicação de recursos está correta, eis
que, por óbvio, a aplicação de recursos em uma conta bancária é, indubitavelmente, uma
aplicação de recursos do contribuinte, que deve, necessariamente, estar amparada em
rendimentos tributáveis, isentos/não tributáveis, tributados exclusivamente na fonte ou objeto de
tributação definitiva.

Deste modo, não tendo o contribuinte justificado o acréscimo patrimonial a
descoberto, no ano-calendário de 2000 e 2001, com rendimentos tributáveis, não tributáveis ou
tributáveis exclusivamente na fonte, conclui-se pela procedência do lançamento a esse titulo.

=> quanto à omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários, mais
uma vez defende-se o contribuinte arguindo que os recursos que lhe foram enviados são lícitos, e
foram remetidos pela sua genitora Sra. Tilde Berlin e que todos esses valores decorrem da
herança recebida.

Assim, no que se refere ao depósito efetuado onde aparece como beneficiário, o
contribuinte também não juntou documentação complementar aos documentos de fls. 74/79, já
mencionados, documentação essa que possibilite a identificação da natureza das operações que
deram causa aos recebimentos. Não basta identificar um remetente. Desse modo, é de se
considerar procedente a infração, porquanto, o contribuinte não trouxe aos autos documentos
que pudessem elidir o feito fiscal.

=> quanto ao ônus da prova, afirma o contribuinte que os valores movimentados
no exterior, na condição de beneficiário ou na condição de ordenante decorrem de uma herança
recebida, já tributados no pais de origem e que em 1996 declarou parte desse valor ao Fisco
Brasileiro. Ocorre que, os documentos juntados aos autos pelo impugnante para comprovar a
origem dos recursos movimentados no exterior apresentam-se insuficientes para se fazer
qualquer conexão com os valores constantes dos extratos de fls. 20, porquanto não se observa
sequer aproximação de datas e valores.

Ou seja, o contribuinte arguiu, mas não trouxe aos autos documentos que viessem
a elidir o feito fiscal. De fato, o que os documentos de fls.74/80 evidenciam é que o contribuinte
recebera uma herança em 1995, mas não demonstra a natureza das operações que deram causa as
operações de que trata o presente Auto de Infração.

Ademais, as DIRPF relativas aos períodos questionados, apresentadas pelo
contribuinte, nada informam acerca da referida herança muito menos acerca de qualquer
movimentação financeira em conta bancária situada no exterior.

Verifica-se, portanto, que não foram carreados aos autos documentos que
comprovassem as argüições constantes da impugnação, nem durante o procedimento fiscal nem
na fase impugnatória.

Não há, pois, como acolher o argumento da defesa, dada a falta de elemento
probante que lhe dê sustentação.

Fl. 285
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-008.871 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.007859/2005-99

Assim sendo, em face de todo o exposto, vota a DRJ no sentido de rejeitar a
preliminar suscitada, no mérito, julgar procedente o presente lançamento
Em sede de Recurso Voluntário, o contribuinte segue sustentando o quanto
alegado anteriormente, não trazendo nenhuma prova adicional para mudar o entendimento dos
julgadores.
Voto
Conselheira Fernanda Melo Leal, Relatora.

O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade.
Portanto, merece ser conhecido.

Preliminar - Nulidade

No presente processo houve o atendimento integral a todos requisitos específicos
da notificação fiscal - houve o regular lançamento, procedimento administrativo por meio do
qual o órgão que administra o tributo qualificou o sujeito passivo, consignou o valor do crédito
tributário devido, o prazo para recolhimento ou apresentação de impugnação ao lançamento, bem
como a disposição legal infringida, constando a indicação do cargo e o número de matrícula do
chefe do órgão expedidor.

Verifica-se, pois, que a nulidade do lançamento somente poderia ser declarada no
caso de não constar, ou constar de modo errôneo, a descrição dos fatos ou o enquadramento legal
de modo a consubstanciar preterição do direito à defesa. Fato esse que não ocorreu em nenhuma
hipótese no processo em análise.

A descrição dos fatos é um dos requisitos essenciais à formalização da exigência
tributária, mediante o procedimento de lançamento. Por meio da descrição, revelam-se os
motivos que levaram ao lançamento, estabelecendo a conexão entre os meios de prova coletados
e/ou produzidos e a conclusão a que chegou a autoridade fiscal. Seu objetivo é, primeiramente,
oportunizar ao sujeito passivo o exercício do seu direito constitucional de ampla defesa e do
contraditório, dando-lhe pleno conhecimento do desenrolar dos fatos e, após, convencer o
julgador da plausibilidade legal da notificação, demonstrando a relação entre a matéria
consubstanciada no processo administrativo fiscal com a hipótese descrita na norma jurídica.

É necessário, portanto, que o auditor-fiscal relate com clareza os fatos ocorridos,
as provas e evidencie a relação lógica entre estes elementos de convicção e a conclusão advinda
deles. Não é necessário que a descrição seja extensa, bastando que se articule de modo preciso os
elementos de fato e de direito que levaram o auditor ao convencimento de que a infração deve
ser imputada ao contribuinte. TUDO isto foi devidamente atendido pelas autoridades fiscais.

Assim, resta claro que não houve qualquer arbitrariedade ou atitude sorrateira por
parte da autoridade fiscal. Pelo contrário. O procedimento fiscal sempre primou pela
transparência e oportunidade de colaboração do contribuinte.

Fl. 286
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2301-008.871 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.007859/2005-99

Ademais, não houve também qualquer ofensa aos princípios do contraditório e da
ampla defesa (artigo 5o, inciso LV da CF/88). Ao contrário, o recorrente teve resguardado o seu
direito à reação contra atos que lhe foram supostamente desfavoráveis, momento esse em que a
parte interessada exerceu o direito à ampla defesa, cujo conceito abrange o princípio do
contraditório.

A observância da ampla defesa ocorre quando é dada ou facultada a oportunidade
à parte interessada em ser ouvida e a produzir provas, no seu sentido mais amplo, com vista a
demonstrar a sua razão no litígio.

Desta forma, quando a Administração Pública antes de decidir sobre o mérito de
uma questão administrativa dá à parte contrária à oportunidade de impugná-la da forma mais
ampla que entender, o que aconteceu no processo em epígrafe, não está infringindo, nem de
longe, os princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório

Resta muito claro, pois, que o contribuinte teve todos os seus direitos de defesa
devidamente reservados e garantidos, o processo fiscal cumpriu todas as suas etapas, a
notificação fiscal está completa e clara, e o contribuinte teve acesso a tudo. Assim, não merece
acolhimento esta preliminar levantada.

Depósito bancário de origem não comprovada

Conforme verifica-se através da leitura acautelada da decisão de piso, o
contribuinte teve contra si imputada a omissão de rendimentos caracterizada pela ocorrência de
variação patrimonial a descoberto. Ficou evidente que a autoridade lançadora comprovou e
deixou de forma muito evidente a existência de rendimentos omitidos, os quais foram revelados
pelo acréscimo patrimonial não justificado pelos rendimentos tributáveis, não tributáveis,
tributados exclusivamente na fonte ou objeto de tributação definitiva.
Ao longo do processo resta claro que o contribuinte argui, mas não traz aos autos
documentos prestáveis, que consigam elidir o feito fiscal. O que os documentos juntados aos
autos evidenciam é, de fato, que o contribuinte recebera uma herança em 1995, mas não
demonstra que os recursos recebidos como herança não foram consumidos no período de 1995 a
2000/2001, como também não demonstra que a movimentação financeira ocorrida na
conta/subconta analisada decorre da mencionada herança.

Quanto à omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários, mais
uma vez defende-se o contribuinte arguindo que os recursos que lhe foram enviados são lícitos, e
foram remetidos pela sua genitora Sra. Tilde Berlin e que todos esses valores decorrem da
herança recebida.

Assim, no que se refere ao depósito efetuado onde aparece como beneficiário, o
contribuinte também não juntou documentação complementar aos documentos de fls. 74/79, já
mencionados, documentação essa que possibilite a identificação da natureza das operações que
deram causa aos recebimentos. Não basta identificar um remetente. Desse modo, é de se
Fl. 287
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2301-008.871 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.007859/2005-99

considerar procedente a infração, porquanto, o contribuinte não trouxe aos autos documentos
que pudessem elidir o feito fiscal.

Repita-se que a despeito de afirmar o contribuinte que os valores movimentados
no exterior decorrem de uma herança recebida, já tributados no pais de origem e que em 1996
declarou parte desse valor ao Fisco Brasileiro, não consegue fazer uma correlação entre os
documentos juntados e a movimentação financeira.
Vale dizer, tais documentos não comprovam a origem dos recursos movimentados
no exterior e apresentam-se insuficientes para se fazer qualquer conexão com os valores
constantes dos extratos de fls. 20, porquanto não se observa sequer aproximação de datas e
valores.

Ou seja, o contribuinte arguiu, mas não trouxe aos autos documentos que viessem
a elidir o feito fiscal. De fato, o que os documentos de fls.74/80 evidenciam é que o contribuinte
recebera uma herança em 1995, mas não demonstra a natureza das operações que deram causa as
operações de que trata o presente Auto de Infração.

Ademais, as DIRPF relativas aos períodos questionados, apresentadas pelo
contribuinte, nada informam acerca da referida herança muito menos acerca de qualquer
movimentação financeira em conta bancária situada no exterior.

Como se sabe, o princípio geral da boa-fé obriga as partes a agirem com
probidade, cuidado, lealdade, cooperação, etc; e o Código de Processo Civil vigente
expressamente determina que aquele que de qualquer forma participa do processo deve
comportar-se de acordo com a boa-fé (art. 5o), estando igualmente expresso que todos os sujeitos
do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito
justa e efetiva (art. 6o).
Em diversas situações, a cooperação será um dever, com previsão de sanções
contra a parte recalcitrante. Ou seja, o princípio da cooperação foi positivado no ordenamento
jurídico como um dever processual de todas as partes, sendo certo que com o passar do tempo os
estudiosos e a jurisprudência colaborarão para a melhor definição do princípio e/ou dever de
cooperação processual.
Trazendo ao presente caso, merece registrar que a Contribuinte, no processo
administrativo, tem o dever de provar o quanto sustentado, especialmente nos casos em que se
aplica a presunção (no caso, de omissão de rendimentos).
De acordo como o art 42 da lei 9.430/96, caracterizam-se omissão de receita ou de
rendimento os valores creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a
instituição financeira, em relação aos quais o titular, regularmente intimado, não comprove, a
origem dos recursos utilizados nessas operações.
A referida norma, repita-se, criou uma presunção legal de renda omitida com
suporte na existência de créditos bancários de origem não comprovada, transferindo o ônus da
prova ao contribuinte.
Fl. 288
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2301-008.871 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.007859/2005-99

Mister salientar que não é lógico e razoável atribuir a um contribuinte a tributação
presumida caso o mesmo tenha atendido a todas as intimações fiscais e tenha apresentado a
origem dos rendimentos, o que, por conseguinte, levaria a anulação do lançamento fiscal.
Toda presunção legal necessita de parâmetros para ser contida e não levar a ações
arbitrárias com exigências descabidas, tributando como renda aquilo que não é renda nem lucro.
Por isso, o § 3o do artigo 42 da lei 9.430/96 determina que para efeito de determinação da receita
omitida, os créditos serão analisados individualmente.
Vale dizer, a interpretação do “caput” do art. 42 da lei 9.430/96 deverá ser
realizada de acordo com o preconizado no seu parágrafo terceiro, pois uma das finalidades do
procedimento administrativo é a busca da verdade material.
O legislador, sabendo que são diversas as possibilidades de valores movimentados
nas contas correntes não se caracterizarem como rendimentos tributáveis e, com a finalidade de
impedir a adoção, pelo Fisco, de critérios indiscriminados de apuração de valores de rendimento
e/ou receita, estipulou que para a validade da presunção, a fiscalização deverá individualizar os
créditos em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição financeira tidos
como não comprovados pelo seu titular. Trata-se de determinação legal imperativa, que deve ser
obrigatoriamente observada pela fiscalização.
E nem poderia ser de outra forma, pois como poderá haver possibilidade de defesa
de um contribuinte se não são apontados pela fiscalização os créditos suspeitos? Não há dúvidas
que § 3o veio pôr aparas no emprego da presunção da lei 9.430/96, para evitar que se acabe por
atingir o que não é renda nem lucro, e tributando valores intributáveis.
Toda a presunção, ainda que estabelecida em lei, deve ter relação entre o fato
adotado como indiciário e sua consequência lógica, a fim de que se realize o primado básico de
se partir de um fato conhecido para se provar um fato desconhecido. Destarte, quando o Fisco
recorre a uma presunção legal tem o dever de observar os ditames da lei.
Desta forma, ainda que o artigo 42 da lei 9.430/96 admita um rito probatório
especial para os depósitos bancários e aplicações financeiras, mesmo assim, como toda
presunção legal, a nova regra também exige, de quem a emprega, o atendimento de requisitos,
em rigorosa observação do princípio da proporcionalidade, da razoabilidade e da impossibilidade
do cerceamento de defesa, albergados em nosso sistema jurídico. Por isso, certas restrições ao
emprego da presunção já vieram destacadas na própria norma, em especial no § 3o do artigo 42
da lei 9.430/96, que diz respeito à análise individuada dos depósitos bancários.
Quem se vale de presunção legal deve demonstrar, de forma analítica todos os
motivos e dados detalhados que o levaram a presumir a omissão de rendimentos. A base de
cálculo dos tributos, mesmo quando decorre de presunção, não pode prescindir de um grau de
certeza, por se constituir na materialização do fato gerador de tributos. Exatamente por isso é
imperativo que no levantamento da suposta “receita omitida” com base no artigo 42 da lei
9.430/96, a análise dos créditos seja realizada de forma individual (um por um).
Se os créditos não forem analisados de forma individualizada, haverá violação do
princípio da legalidade, bem como o princípio da legalidade estrita ou de tipicidade fechada
previsto no ordenamento jurídico e a que está obrigada à Administração Pública.
Fl. 289
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2301-008.871 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.007859/2005-99

Além disso, ocorrerá cerceamento de defesa do contribuinte, visto que este deve
ter conhecimento do que está sendo acusado, ou seja, quais os depósitos que foram considerados
omissão de receitas.
Não se pode olvidar que nos termos do artigo 59, II, do decreto 70.235/72, são
nulos os despachos e decisões proferidos por autoridade com preterição do direito de defesa.
Ademais, o lançamento tributário é procedimento administrativo que tem por
finalidade verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, nos termos do art.
142 do CTN. Vale dizer, pelo lançamento a autoridade competente busca constatar a ocorrência
concreta do evento ou fato e descrever a lei violada, requisitos necessários ao nascimento da
obrigação fiscal correspondente. Este fato deve ser certo e determinado e deve ser expressamente
declinado e identificado pela autoridade fiscal que efetuou o lançamento.
Em suma, o lançamento com base em depósito bancário de origem não
comprovada tem validade apenas no caso se a fiscalização individualizar os depósitos que
entende como não comprovados, para que com base nessa individualização o autuado se defenda
e apresente provas.
Apesar de haver no mundo jurídico a discussão acerca da legitimidade e até da
constitucionalidade acerca de tal presunção, ainda não há uma decisão do Supremo Tribunal
Federal que vincule ou limite tais lançamentos administrativos. De fato existem diversas
situações que parecem ser abusivas no sentido de haver tributação do imposto de renda com base
em meras movimentações bancárias.
Uma boa parte da doutrina entende que no caso da omissão caracterizada por
depósitos bancários de origem não comprovada é uma lei estabelecendo um novo fato gerador do
IR, o que não pode ser aceito eis que para isso é exigido a edição de Lei Complementar – além
do que não se confundem os valores do depósito com lucro ou acréscimo patrimonial. A
apuração do imposto, nestes casos, seria praticada unicamente com base em fato presumido, sem
observância aos princípios da capacidade contributiva, da proporcionalidade e da razoabilidade.
Em que pese meu entendimento de haver clara lógica neste argumento, o fato é
que o auditor fiscal, quando individualiza os depósitos que entende que necessitam de
comprovação de origem, está atuando dentro da lei. E quando o contribuinte não esclarece tal
origem, há inegável legalidade em se aplicar a presunção da. omissão. Mesmo que se entenda,
esta relatora, que há indícios de inconstitucionalidade em tal presunção, fato é que as normas
jurídicas, tal como estão, autorizam o auditor a proceder de tal forma.
Neste diapasão, merece trazer à baila o princípio pela busca da verdade material.
Sabemos que o processo administrativo sempre busca a descoberta da verdade material relativa
aos fatos tributários. Tal princípio decorre do princípio da legalidade e, também, do princípio da
igualdade. Busca, incessantemente, o convencimento da verdade que, hipoteticamente, esteja
mais aproxima da realidade dos fatos.
De acordo com o princípio são considerados todos os fatos e provas novos e
lícitos, ainda que não tragam benefícios à Fazenda Pública ou que não tenham sido declarados.
Essa verdade é apurada no julgamento dos processos, de acordo com a análise de documentos,
oitiva das testemunhas, análise de perícias técnicas e, ainda, na investigação dos fatos. Através
Fl. 290
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2301-008.871 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.007859/2005-99

das provas, busca-se a realidade dos fatos, desprezando-se as presunções tributárias ou outros
procedimentos que atentem apenas à verdade formal dos fatos. Neste sentido, deve a
administração promover de oficio as investigações necessárias à elucidação da verdade material
para que a partir dela, seja possível prolatar uma sentença justa.

A verdade material é fundamentada no interesse público, logo, precisa respeitar a
harmonia dos demais princípios do direito positivo. É possível, também, a busca e análise da
verdade material, para melhorar a decisão sancionatória em fase revisional, mesmo porque no
Direito Administrativo não podemos falar em coisa julgada material administrativa.
A apresentação de provas e uma análise nos ditames do princípio da verdade
material estão intrinsecamente relacionadas no processo administrativo, pois a verdade material
apresentará a versão legítima dos fatos, independente da impressão que as partes tenham
daquela. A prova há de ser considerada em toda a sua extensão, assegurando todas as garantias e
prerrogativas constitucionais possíveis do contribuinte no Brasil, sempre observando os termos
especificados pela lei tributária.
A jurisdição administrativa tem uma dinâmica processual muito diferente do
Poder Judiciário, portanto, quando nos depararmos com um Processo Administrativo Tributário,
não se deve deixar de analisá-lo sob a égide do princípio da verdade material e da informalidade.
No que se refere às provas, é necessário que sejam perquiridas à luz da verdade material,
independente da intenção das partes, pois somente desta forma será possível garantir o um
julgamento justo, desprovido de parcialidades.
Soma-se ao mencionado princípio também o festejado princípio constitucional da
celeridade processual, positivado no ordenamento jurídico no artigo 5o, inciso LXXVIII da
Constituição Federal, o qual determina que os processos devem desenvolver-se em tempo
razoável, de modo a garantir a utilidade do resultado alcançado ao final da demanda.
Desta feita, com fulcro nos festejados princípios e baseando-se nas argumentações
e documentações apresentadas ao longo dos autos do presente processo, entendo que deve ser
negado provimento ao recurso voluntário.
CONCLUSÃO:
Diante tudo o quanto exposto, voto no sentido de rejeitar as preliminares
levantadas e no mérito negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Melo Leal

Fl. 291
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2301-008.871 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.007859/2005-99

Fl. 292
DF CARF MF
Documento nato-digital